Tribunal: TJDFT
Processo: 0704955-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704955-97.2019.8.07.0001 RECORRENTES: DANIELA BISPO DA SILVA, JAILSON NATIVIDADE DA SILVA RECORRIDO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. HOSPITAL PARTICULAR. ATENDIMENTO HUMANIZADO. PORTARIA/GM 569/200. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ABORTAMENTO. PILARES. ATENDIMENTO CORRETO. EQUÍVOCO DO PREPOSTO. RÁPIDA LOCALIZAÇÃO DO NATIMORTO. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. 1. A responsabilidade do médico, como profissional liberal, é de natureza subjetiva (art. 14, § 4o, do CDC) e exige a identificação da tríade: culpa do agente, dano efetivo, moral e/ou material, além do nexo de causalidade. 2. A responsabilidade civil do hospital particular é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. 3. O atendimento desumanizado e desrespeitoso pode ensejar indenização por dano moral. Não ocorrência. 4. A Portaria/GM no 569/2000 do Ministério da Saúde instituiu o Programa de Humanização no Pré-natal e Nascimento. No caso de abortamento, há norma técnica (Atenção Humanizada ao Abortamento) que prevê três pilares para o atendimento: acolhimento, orientação e informação. 5. O atendimento médico prestado foi tecnicamente correto e humanizado, sendo os autores – sobretudo a mãe –, plenamente acolhidos, orientados e informados das circunstâncias da gestação, do seu desenlace e do exame anatomopatológico que foi por eles solicitado para prevenção de recidiva. 6. Fetos natimortos, com peso abaixo de 500 gramas ou medindo longitudinalmente, do vértice craniano ao calcanhar, menos de 25 centímetros ou idade gestacional aquém de 20 semanas, constituem, segundo a RDC no 222/2018 da Anvisa, resíduos de serviços de saúde, com modo próprio de descarte. Consequentemente, não preenchem os requisitos típicos do crime do art. 211 do Código Penal. A entrega para sepultamento não é rotina hospitalar e só ocorre a pedido dos pais. 7. O registro de ocorrência policial, que gerou procedimentos sobre os quais o Hospital não tinha controle, inclusive a apreensão do nado-morto e o encaminhamento ao IML-DF para perícias, decorreu de conduta precipitada do autor, sem qualquer relação com o atendimento prestado à autora no parto de natimorto e aos seus despojos. 8. Recurso conhecido e provido. Os recorrentes apontam violação aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, alegando terem direito ao pagamento de indenização a título de danos morais, uma vez que houve falha na prestação dos serviços médico-hospitalares. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alega contrariedade aos artigos 6o, inciso VIII, e 14, ambos do CDC, pois a turma julgadora, após detido exame dos fatos e provas constantes dos autos, decidiu não ter havido falha do recorrido apta a ensejar indenização por danos morais. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003